Tribunal: TJSP
Processo: 1016234-51.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte. Insurgência de ambas as partes.
RECURSO ADESIVO. Requerente que pretende a condenação do réu na devolução dos valores descontados, em dobro, ou, subsidiariamente, a produção de prova pericial para comprovação da fraude. Admissibilidade. Particular caso dos autos em que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte. Insurgência de ambas as partes.
RECURSO ADESIVO. Requerente que pretende a condenação do réu na devolução dos valores descontados, em dobro, ou, subsidiariamente, a produção de prova pericial para comprovação da fraude. Admissibilidade. Particular caso dos autos em que os elementos trazidos ao caderno processual não se mostraram suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes. Narrativa da demandante e documentação colacionada por ambas as partes que convergem, no mínimo, para a existência de dúvida a respeito da suposta fraude de que teria sido vítima a autora. Imprescindibilidade de produção de prova pericial grafotécnica.
APELAÇÃO DO REQUERIDO. Alegação de regularidade de contratação. Recurso prejudicado.

Recurso adesivo da requerente provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à realização da necessária perícia grafotécnica, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos. Apelação do banco prejudicada.